Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SANADA. MÉRITO DO PROCESSO. RELAÇÃO JURÍDICA DEBATIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Há evidente omissão em relação aos consectários legais. O dano material deve ser aferido em liquidação de Sentença, porquanto o boleto erroneamente pago não retrata o valor atual do financiamento e da dívida existente. A correção monetária incidirá a partir da definição do valor. Os juros de mora devem incidir desde a citação.
3. Em relação aos fatos e provas do processo, refletem os Embargos de Declaração mera irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico.
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso do primeiro embargante conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo embargante conhecido e não provido.